Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. DANO MORAL. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO.
1. A suspensão de linha telefônica na vigência do contrato de prestação de serviços caracteriza inadimplemento contratual que não enseja, por si só, a indenização por danos morais. Nesse sentido, o STJ entende que "a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral." (STJ, AgRg 303.129).
2. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos, situação não verificada no caso.
3. Apelo conhecido e desprovido.